Tribunal: TJES
Processo: 5000129-45.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-45.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000129-45.2024.8.08.0012

APELANTE: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVELIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante; (ii) estabelecer o alcance dos efeitos da revelia em sede recursal; (iii) determinar se é válida a constituição em mora diante de alegada irregularidade no aviso de recebimento da notificação extrajudicial; e (iv) verificar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a deserção do recurso quando seu objeto consiste na própria concessão da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado do STJ, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

4. Reconhece-se o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural mediante declaração de hipossuficiência, dotada de presunção relativa de veracidade, não afastada por elementos probatórios nos autos, especialmente diante de rendimentos modestos comprovados.

5. A concessão da gratuidade em grau recursal produz efeitos
ex nunc
, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. Os efeitos da revelia não alcançam questões de direito, permitindo ao Tribunal analisar matérias jurídicas e de ordem pública devolvidas pela apelação.

7. Considera-se válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

8. Eventual ilegibilidade da assinatura no aviso de recebimento não invalida a notificação quando comprovado o envio ao endereço contratual, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

9. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, por estar em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses excepcionais previstas no §8º, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É desnecessário o preparo de recurso cujo objeto é o próprio pedido de gratuidade da justiça.

2. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova em contrário.

3. A revelia não impede a análise de questões de direito em sede recursal.

4. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento.

5. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC, sendo excepcional a aplicação da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 98, caput e §3º, 99, §§2º e 3º, 1.013, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1988820/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.2022; TJES, AI nº 035189005669, Rel. Fabio Clem de Oliveira, j. 29.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 19076574 e integrada no ID 19076582) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
movida por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial no patrimônio da instituição financeira.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido ao
“[...] pagamento das custas processuais finais e ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor, devidamente atualizadas a partir da data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de verba honorária de sucumbência que fixo, na forma do artigo 85, §2º do CPC, em 10% do valor da causa, considerando a ocorrência da revelia, a baixa complexidade do tema, o tempo de duração da demanda e o trabalho do advogado da parte vencedora”
.

Em suas razões recursais (ID 19076583), o apelante sustenta: (i) a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência econômica; (ii) que os efeitos da revelia somente alcançam os fatos, não abrangendo questões de direito; (iii) a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que o Aviso de Recebimento (AR) da notificação extrajudicial apresenta-se ilegível; e (iv) a excessividade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, requerendo
“[...] a reforma da r. sentença para que os honorários sejam fixados em patamar mínimo ou por apreciação equitativa, em observância à eficiência e economicidade processual”
.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 19076685), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de busca e apreensão”
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA
, postulando a consolidação da posse e propriedade plena do veículo Toyota Etios X Sedan 1.5 FL, ano 2016/2017, placa FVJ4J14, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Em sua inicial, a instituição financeira alega o inadimplemento contratual por parte do réu a partir da parcela nº 15, vencida em 22/11/2023.

Aduz que a mora foi devidamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no instrumento contratual.

Após o deferimento da medida liminar e a efetiva apreensão do bem, o réu deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, consolidando a posse e a propriedade definitiva do veículo no patrimônio da credora fiduciária, além de condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com o desprovimento dos embargos declaratórios manejados, o apelante, irresignado, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Imperioso destacar, de início, que, segundo entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a pena de deserção a recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ser esse o seu objeto.

Tal entendimento fundamenta-se no fato de que, se o recurso trata justamente da alegação de que o recorrente não possui condições econômico-financeiras para arcar com os custos processuais, considerá-lo deserto por falta de preparo acarretaria cerceamento de defesa e inviabilização do direito de recorrer.

A este respeito, colaciono precedentes da referida Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADO . IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
2. Os proventos advindos de aposentadoria privada de caráter complementar têm natureza remuneratória e se encontram expressamente abrangidos pela dicção do art . 833, IV, do CPC, que assegura proteção a "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1937497 SP 2021/0140476-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO .
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Nesse sentido: AgInt no RMS 49 .194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017 . 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647 .231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl . 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1900902 DF 2020/0270000-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2021)

Ultrapassado tal ponto, o apelante pleiteia o benefício da gratuidade da justiça, acostando aos autos a sua Carteira de Trabalho Digital e Declaração de IRPF (ID’s 19076576 a 19076578).

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
“in verbis”
:

“Art. 5º. [...] LXXIV. o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [...]”.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante,
“verbo ad verbum”:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso [...].

§2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4°. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...]”.

Depreende-se dos dispositivos citados que:
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que tenham insuficiência de recursos.

Ademais, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal,

“[...] para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física
basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
o que não se verifica neste caso
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019).

Ainda sobre o tema, seguem outros julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003194, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 12/02/2019, DJ 08/03/2019).

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. 1.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput ) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º)
. 2.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
(AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017). 3.
No caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza no sentido legal feita pela autora
. 4. O beneficiário da gratuidade da justiça não é isento de condenação ao pagamento de custas. A obrigação, contudo, fica sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). 5. - Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 012160060211, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 06/11/2018, DJ 14/11/2018).

Compulsando os autos, verifico que o apelante colacionou documentação hábil a arrimar sua pretensão, notadamente: (i) Carteira de Trabalho Digital (ID 19076576): demonstrando o exercício da ocupação de motoboy, com remuneração baseada em valor-hora reduzido (R$ 8,88 - oito reais e oito centavos), o que denota inserção em categoria profissional de reconhecida vulnerabilidade econômica; e (ii) Declaração de Ajuste Anual do IRPF (ID’s 19076577 e 19076578): revelando rendimentos tributáveis anuais na ordem de R$ 10.671,13 (dez mil e seiscentos e setenta e um reais e treze centavos), montante este que, fracionado mensalmente, sequer atinge o patamar de um salário-mínimo vigente.

Portanto, diante da prova documental inequívoca da incapacidade financeira,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Registro, por oportuno, que a concessão neste estágio processual possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para anular atos anteriores, mas suspendendo, de imediato, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC
.

Evoluindo, da análise dos autos, verifico que, em primeiro grau, fora decretada a revelia da parte ora apelante.

Em casos tais, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO ABRANGEM MATÉRIA DE DIREITO . RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. VALOR . SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem às questões de direito, tampouco implicam a procedência do pedido da parte adversa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1 .723.519/SP (28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento no sentido de que, nos contratos firmados antes da Lei n . 13.786/ 2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido anteriormente no julgamento dos EAg n. 1.138 .183/PE, por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a respeito da abusividade do valor da indenização pela fruição do imóvel, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1988820 SP 2022/0061158-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AUTORES.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam a procedência do pedido da parte adversa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ .2.1. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2193708 MS 2022/0263794-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, a despeito da revelia do réu na fase de conhecimento, este Tribunal não está impedido de analisar a higidez jurídica da pretensão autoral, a regularidade da constituição em mora e a adequação das verbas sucumbenciais, visto que tais temas constituem matéria de direito e integram o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação (art. 1.013, §1º, CPC).

Fixadas tais premissas, a insurgência do apelante quanto à validade da notificação extrajudicial e ao arbitramento de honorários deve ser integralmente apreciada, porquanto o silêncio fático anterior não convalida eventual
error in judicando
ou descumprimentos de requisitos legais de constituição da ação.

Prosseguindo,
cumpre ressaltar que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não,
o envio
de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ:
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, ao não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU. Pedido fundamentado exclusivamente na nulidade da constituição em mora por ter sido recebida por terceiro.
Notificação que foi endereçada ao local informado pelo apelante no contrato. E. STJ que, em sede de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC), firmou entendimento no sentido de que Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
No caso concreto,
notificação que foi enviada para o endereço declarado no contrato de financiamento. Ausência de recebimento pelo devedor. Notificação válida. Aplicação do princípio da boa-fé contratual. Precedentes. Regular constituição do devedor em mora comprovada, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.132 do E. STJ.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003083-56.2024.8.26.0037; Araraquara; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSENTE TRÊS VEZES. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Consoante disposto nos artigos 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão. 2.
De acordo com o entendimento do STJ, na tese fixada no Tema 1132, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor (RESP nº 1.951.888/RS). 3.
O fato de a notificação postal ter sido devolvida com a rubrica ausente três vezes não impede que se reconheça sua validade para constituir o devedor em mora, uma vez que o fornecimento de endereço incorreto ou sua não atualização pelo réu não pode beneficiá-lo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e da probidade contratual
.
4. Apelação conhecida e provida. (TJDF; APC 07054.70-73.2022.8.07.0019; 193.0611; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 17/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1.1. Recurso de apelação cível interposto em face de sentença por meio da qual foi indeferida a petição inicial da ação de busca e apreensão por suposta ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação retornou com a anotação não procurado. II.
Questões em discussão2.1. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, mas não foi recebida pelo devedor ou por terceiro
. III. Razões de decidir3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo nº 1.132, assentou que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro; 3.2.
No caso, a requerente demonstrou ter expedido notificação extrajudicial ao endereço do devedor informado no contrato, mostrando-se irrelevante que a carta não tenha sido recebida pelo devedor ou por terceiro. O devedor, por sua vez, viola o princípio da boa-fé contratual, ao deixar de manter seus dados atualizados, de modo a garantir a efetividade da comunicação. 3.3. Comprovada a constituição em mora do devedor, a sentença deve ser cassada para o regular prosseguimento do feito.
lV. Dispositivo e tese4.1. Recurso de apelação cível conhecido e provido. 4.2. Tendo a instituição financeira se utilizado dos meios adequados para notificar o requerido, demonstrando o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pela devedora quando da contratação, é de se reconhecer, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema nº 1.132, comprovada a constituição de mora do devedor. Dispositivos e jurisprudência relevantes Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; STJ, tema 1132. (TJPR; ApCiv 0008034-23.2023.8.16.0038; Fazenda Rio Grande; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; Julg. 14/10/2024; DJPR 15/10/2024)

Na hipótese vertente, verifico que o recorrente enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo próprio devedor fiduciário no contrato: Av. Zanotti, nº 306, Bairro Boa Sorte, Cariacica (ID 19076545), tendo o documento sido devidamente recebido na localidade, circunstância que atrai a aplicação do Tema 1.132, do C. STJ,
para que o referido ato seja reputado como válido para constituição em mora do devedor.

Ademais, eventual dificuldade de leitura da assinatura no comprovante de entrega não retira a eficácia do ato, especialmente quando o endereço de destino coincide com aquele fornecido livremente pelo devedor no momento da contratação.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da constituição em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao
endereço indicado pelo devedor na avença
, reputo como correta a conclusão adotada na r. sentença objurgada.

Por fim, no que concerne à verba honorária, o apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 51.067,20 - cinquenta e um mil e sessenta e sete reais e vinte centavos), pugnando para que
“[...] os honorários sejam fixados em patamar mínimo ou por apreciação equitativa, em observância à eficiência e economicidade processual”
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, como regra geral e obrigatória, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o art. 85, § 2º.

A aplicação da equidade, prevista no § 8º do art. 85, possui caráter subsidiário e excepcionalíssimo. Segundo a literalidade do dispositivo, tal critério reserva-se apenas às hipóteses em que: (i) o proveito econômico for irrisório ou inestimável; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, o valor atribuído à causa (R$ 51.067,20 - cinquenta e um mil e sessenta e sete reais e vinte centavos) não pode ser classificado como baixo ou irrisório a ponto de justificar o afastamento da regra geral. Pelo contrário, trata-se de valor expressivo que reflete o conteúdo econômico do contrato objeto da lide.

Ademais,
o c. STJ, em julgamento realizado em 16/03/2022, apreciando o tema repetitivo n. 1.076, fixou a seguinte tese jurídica, quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC:

Tema 1.076

Teses fixadas: (i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
-
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1771147 - SP – 2018/0258614-2, Ministra Aussete Magalhães, 18/03/2022).

Destaco que a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião se trata, em verdade, de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), razão pela qual se revela obrigatória a reprodução da
ratio decidendi
extraída da norma precedente nas demandas em que fatos materiais forem idênticos.

Portanto, mantenho a condenação honorária em 10% sobre o valor da causa, por ser este o patamar mínimo legalmente admitido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do art. 98, §3º, do CPC, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários, em atenção ao Tema 1.059 do STJ.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.